Tribunal: TJES
Processo: 5019078-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019078-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE REPOUSO LARES LTDA e outros (2)

REQUERIDO: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019078-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE REPOUSO LARES LTDA, SUELY GOMES PALHANO, NATANIEL GOMES PALHANO

AGRAVADO:
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À IMAGEM. TUTELA INIBITÓRIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à retirada imediata de reportagem jornalística veiculada em portal de notícias. 2. A parte agravante sustenta que a matéria, ao tratar de operação policial em casas de repouso, associou indevidamente sua imagem a crimes de lesão corporal e exploração financeira, apesar de possuir alvará regular e não ser alvo das denúncias confirmadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade por conter trechos estranhos à lide; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a remoção liminar de conteúdo jornalístico que narra fatos de interesse público objeto de investigação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando, apesar da existência de trechos desconexos na peça recursal, é possível identificar os pontos de insurgência e os fundamentos que dialogam com a decisão recorrida, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 4. A remoção de conteúdo jornalístico constitui medida excepcionalíssima, sendo permitida apenas quando demonstrado de forma inequívoca o abuso do direito de informar ou o nítido intuito de difamar (
animus injuriandi
). 5. A reportagem pautada em operação policial oficial, que narra fatos de interesse público sem juízo de valor excessivo ou deturpação dolosa, insere-se no exercício regular da liberdade de imprensa e do direito à informação. 6. O conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade deve ser resolvido, em juízo de cognição sumária, em favor do interesse público à informação, especialmente quando a medida inibitória pleiteada mostra-se desproporcional e carente de perigo de dano imediato, ante o lapso temporal entre a publicação e o ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O conhecimento do recurso é possível quando as razões permitem identificar a controvérsia, ainda que existam irregularidades formais sanáveis. 2. A retirada de matéria jornalística em sede de tutela de urgência exige prova cabal de abuso ou ilicitude manifesta, prevalecendo a liberdade de imprensa quando a notícia se limita a informar fatos de interesse coletivo sob investigação oficial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X e XIV e art. 220; CPC, art. 300, art. 932, III, e art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Rcl nº 46.534/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019078-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE REPOUSO LARES LTDA, SUELY GOMES PALHANO, NATANIEL GOMES PALHANO

AGRAVADO:
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Da Preliminar de Dialeticidade Recursal

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso sob o argumento de que as razões recursais não guardariam relação com a lide, tratando de matérias afetas a execuções fiscais, em evidente desrespeito ao art. 932, III, do CPC.

Nos termos do art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
”. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 .
Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso vertente, embora se verifique a existência de trechos na peça recursal que parecem ter sido equivocadamente extraídos de outro processo, versando sobre exceção de pré-executividade e penhora sobre faturamento, o conjunto da petição permite identificar a insurgência quanto ao indeferimento da tutela inibitória referente à matéria jornalística.

Ademais, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, a irregularidade formal não prejudica a compreensão da controvérsia.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de dialeticidade.

Do Mérito

O cerne da controvérsia reside na presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a remoção de conteúdo jornalístico. A lide envolve colisão de direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de imprensa e o direito à informação (art. 5º, IV, IX e XIV e art. 220 da CF); de outro, os direitos da personalidade, consubstanciados na honra e na imagem (art. 5º, V e X da CF).

Embora a Agravante sustente a ocorrência de erro na vinculação de sua imagem a ilícitos investigados, a remoção de conteúdo jornalístico constitui medida excepcionalíssima, sob pena de configurar indevida restrição à liberdade de imprensa, vedada pelo ordenamento jurídico salvo em casos de abuso manifesto. Para que se determine a supressão de matéria jornalística liminarmente, é imprescindível a demonstração cabal e inequívoca do abuso do direito de informar ou a flagrante intenção de difamar (
animus injuriandi
), o que, neste juízo perfunctório, não se verifica estreme de dúvidas.

A reportagem impugnada parece ter sido pautada em operação policial oficial ("Operação Violeta" na Grande Vitória), narrando fatos de interesse público. Nesse mister, a reprodução de fatos apurados por autoridades públicas, sem juízo de valor excessivo ou deturpação dolosa, insere-se no exercício regular do direito de informar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJES orienta que a ausência de abuso do direito de informar afasta,
a priori
, a ilicitude da conduta e a necessidade de medidas constritivas sobre a atividade de imprensa. Vejamos:

CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPRENSA – MATÉRIA JORNALÍSTICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – DIREITO DE INFORMAR – AUSÊNCIA DE EXCESSOS – ATUAÇÃO LÍCITA – FAKENEWS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTEÚDO VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA CONFORME DECIDIDO PELO STF NA RECLAMAÇÃO Nº 46.534/ES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: 1. Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais os motivos da irresignação da parte recorrente, que impugna expressamente a r. sentença de primeiro grau a luz do que foi decidido na Reclamação nº 46 .534, sustentando, inclusive, o não enfrentamento da totalidade das teses autorais. 2. Preliminar rejeitada. Preliminar de inovação recursal: 1 . Embora tenha havido a equivocada menção ao “direito à retratação” no aludido requerimento, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial indica que tanto o direito de resposta, extraído do pedido de concessão de espaço para manifestação, quanto a retratação foram pleiteados pelo autor, o que afasta a alegação de inovação recursal. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1 . Revela-se nítido o caráter vinculante da decisão exarada na Reclamação nº 46.534/ES, que excluiu expressamente a possibilidade de adoção de entendimento que albergue as pretensões iniciais, pois considerou, de maneira expressa, que as providências outrora determinadas em sede de sentença pelo Juízo de primeiro grau violou os preceitos estabelecidos quando do julgamento da ADPF nº 130/DF. 2. A empresa demandada comprova que a matéria impugnada, antes da publicação, foi verificada por um consórcio de 28 (vinte e oito) diferentes veículos de comunicação (Projeto Comprova), o que infirma a tese de que a divulgação se tratou de fakenews, e, por conseguinte, afasta a alegação de violação das garantias fundamentais do requerente que justificariam a concessão do direito de resposta . 3. Em se tratando o apelante de agente público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de um sobrepeso, para a liberdade de informação, quando contraposta aos direitos da personalidade, o que se justifica pelo interesse público existente acerca dos atos praticados pela Administração 4. Não houve, in casu, o denominado abuso do direito de informar, circunstância que afasta as pretensões articuladas pelo apelante, inclusive no tocante ao direito de resposta, pela própria ausência do ilícito, segundo orientação firmada pelos Tribunais pátrios. 5 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018970-79.2020.8 .08.0024, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, p. 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR – REPRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONCEDIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – INTERESSE PÚBLICO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA E À INTIMIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1 – A liberdade de imprensa e de informação (art. 5º, inciso IX, CF) encontra limites na garantia à intimidade e privacidade também prevista no art. 5º, inciso X, da Carta Magna. 2 – Para que se configure ato ilícito ensejador de reparação pelas matérias jornalísticas emitidas pelos veículos de comunicação, deve haver o abuso do direito de informar, causando dano ao indivíduo . 3 – No caso em comento, a matéria divulgada apenas reproduziu os fatos informados pelas autoridades policiais, sendo a imagem do Apelante, menor à época dos fatos, divulgada para identificação de suspeitos em meio à investigação policial, evidenciando-se o interesse público da notícia e o desconhecimento da Apelada sobre a menoridade do Apelante. 4 – Inexistente, portanto, o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar da emissora, afastando-se a responsabilidade civil. 5 – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJ-ES - APL: 00361150320108080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2017)

Os documentos acostados pela Agravante (ID 16881875), a despeito de trazerem elementos que questionam o teor da reportagem, não têm o condão de, isoladamente e nesta fase incipiente, justificar a intervenção judicial no conteúdo veiculado. Decerto, a exclusão da matéria jornalística, que narra fatos de evidente interesse público relativos a operação policial, representaria medida desproporcional neste momento processual.

Deve preponderar o direito coletivo à informação e a liberdade de imprensa até que se tenha cognição exauriente sobre os fatos sob o crivo do contraditório. Ademais, o lapso temporal entre a veiculação (junho/2023) e o ajuizamento da ação (outubro/2023), somado à inexistência de prova robusta de perdas financeiras contemporâneas, afasta o perigo de dano imediato apto a autorizar a medida liminar.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.